Tribunal: TJDFT
Processo: 0702833-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. INCIDÊNCIA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. Os encargos moratórios sobre obrigação positiva e líquida devem incidir a partir do seu vencimento, por se tratar de mora ex re. Havendo expressa previsão quanto a juros e multa moratória na convenção condominial, tais encargos devem incidir sobre a dívida até o seu efetivo pagamento, e não apenas até o ajuizamento da demanda de cobrança. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.